Tribunal: TJBA
Processo: 8051955-16.2023.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Revisão Criminal nº 8051955-16.2023.8.05.0000

Requerente: Dante Menezes Neto

Advogado: Dr. Artur da Rocha Reis Neto

Origem: 0000163-50.2014.8.05.0009

Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL CONTRA ACÓRDÃO. RECEPTAÇÃO (ART. 180, "CAPUT", C/C O ART. 71, DO CP). CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, "CAPUT", DO CP). POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI N° 10.826/2003).
PENALIDADE TOTAL DE
0
6 (SEIS) ANOS E
0
2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE
48
(
QUARENTA E
OITO) DIAS-MULTA
. AÇÃO REVISIONAL EM QUE SE A
RGUI
NULIDADE PROCESSUAL NÃO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO COMBATIDO, CONSISTENTE NA ILEGAL INVASÃO DE DOMICÍLIO DO REQUERENTE, BEM COMO
A INEXISTÊNCIA DE
PROVAS
PAR
A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA.

EXTRAI-SE DOS AUTOS QUE
APÓS A OCORRÊNCIA D
E
ROUBO DE UM AUTOMÓVEL, MARCA VOLVO, PLACA POLICIAL ATU-5006, OCORRIDO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, A EMPRESA DE RASTREAMENTO INFORMOU À CENTRAL DE POLÍCIA
DA BAHIA
QUE O REFERIDO VEÍCULO SE ENCONTRAVA ÀS MARGENS DO RIO GAVIÃO, NA BA-142, HAVENDO AGENTES POLICIAIS SE ENCAMINHADO À FAZENDA SETENTA E SETE, DE PROPRIEDADE DO REQUERENTE, COM O INTUITO DE LOCALIZAR O VEÍCULO,
ONDE
ENCONTRARAM,
UM CAMINHÃO BAÚ DE TRÊS EIXOS DE PLACA PFZ-0320, COR VERDE,
OBJETO DE ROUBO
COM VÁRIOS BLOQUEADORES DE SATÉLITES LIGADOS E A ELE ACOPLADOS, CAIXAS DE "EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HP", TAMBÉM OBJETOS DE ROUBO
E ARMA
S E MUNIÇÕES
DE USO PROIBIDO
.

FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, QUE INDICARAM OCORRER, NA FAZENDA DO REQUERENTE, SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. CRIMES PERMANENTES. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS
DA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 333 DO CP, NA PESSOA DO REQUERENTE,
EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONTEXTO PROBATÓRIO, ATRAVÉS DE PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL. CONVICÇÃO FORMADA PELA LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL, CONFORME PRECEITUA O ART. 155 DO CPP. ACÓRDÃO QUE NÃO É CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS.

AÇÃO IMPROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8051955-16.2023.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Anagé, em que figura como Requerente Dante Menezes Neto.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar improcedente a presente Ação Revisional Criminal, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre Revisão Criminal proposta por Dante Menezes Neto, qualificado nos autos, através de Advogado constituído, em face do acórdão proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos da Apelação Criminal nº. 0000163-50.2014.8.05.0009, tendo como Relator o Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva, Revisor, Desembargador João Bosco de Oliveira Seixas e Terceiro Julgador, Desembargadora Nágila Maria Sales Brito, negou-lhe provimento e, de ofício, reduziu as penas aplicadas pelos crimes do art. 180, "
caput
", por duas vezes, c/c o art. 71, e art. 333, "
caput
", todos do CP, e art. 16 da Lei nº. 10.826/2003, c/c o art. 65, III, alínea "
d
", do CP.

Na petição inicial, aponta-se que há evidente nulidade processual não reconhecida pelo acórdão combatido, consistente na ilegal invasão de domicílio do Requerente, bem como não haver provas a condenação pelo crime de corrupção ativa, requerendo, ao fim, concessão de liminar para suspender a execução da pena privativa de liberdade, e em mérito, a procedência da ação.

A petição inicial (ID 51957771) veio instruída com documentos, destacando-se cópia da certidão de trânsito em julgado (ID 51957777, fl. 110).

Certificada nos autos a distribuição do feito para relatoria desta magistrada, por prevenção (ID 52013417).

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 54632410).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela improcedência da ação (ID 54747935).

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)